Tribunal: STJ
Processo: 1001902-16.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917747 - SP(2025/0145807-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ADONIAS FEITOSA RODRIGUES FAILLACE
EMBARGANTE
: ARGEU DOMINGOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: ELIAS DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGANTE
: ITAMAR CAMARGO
EMBARGANTE
: JOSE RIBEIRO
EMBARGANTE
: LAERTE ALVES BRANDAO
EMBARGANTE
: MARIO RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MESSIAS RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: OSWALDO ALVES MORAES
EMBARGANTE
: PAULO RODRIGUES MONCAO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54491183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 89ff8479-4df2-4aa2-bae1-618a178e5cb5

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 89ff8479-4df2-4aa2-bae1-618a178e5cb5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917747 - SP (2025/0145807-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ADONIAS FEITOSA RODRIGUES FAILLACE
EMBARGANTE
: ARGEU DOMINGOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: ELIAS DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGANTE
: ITAMAR CAMARGO
EMBARGANTE
: JOSE RIBEIRO
EMBARGANTE
: LAERTE ALVES BRANDAO
EMBARGANTE
: MARIO RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MESSIAS RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: OSWALDO ALVES MORAES
EMBARGANTE
: PAULO RODRIGUES MONCAO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição",
"suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no
aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADONIAS FEITOSA
RODRIGUES FAILLACE e OUTROS contra acórdão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, assim ementado (fl. 644):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO. SÚMULA N. 568 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo coincide com
a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há impossibilidade do ajuizamento da
ação de cobrança, referente a períodos anteriores à impetração de mandado de
segurança, até que ocorra o trânsito em julgado da sentença em ação mandamental.
Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado (fls. 658-669):

[...] entendem residir omissão e contradição no v. acórdão ao passo que
Vossas Excelências deixaram de considerar a recente afetação do tema ao regime dos
recursos repetitivos (RRC) pela recente seleção dos Recursos Especiais n.o 2.217.139
/SP, 2.217.140/SP e 2.217.138/SP já como Recursos Representativos de Controvérsia
junto ao Núcleo de Gestão de Precedentes desta Corte Superior, além de que,
consoante relevância reconhecida pelos pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral da
República, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem autorizado o
prosseguimento da ação de cobrança na hipótese de superveniência do trânsito em
julgado do mandado de segurança coletivo.
[...]
8. Na data de 28.10.2021, houve o trânsito em julgado do mandado de
segurança coletivo n.o 0600594-25.2008.8.26.0053, o que levou a Primeira Seção do
STJ a desafetar o leading case do Tema 1146, que se tratava de ação de cobrança
idêntica à presente, tendo em vista que, por já contar com o trânsito em julgado da
ação mandamental, não seria possível exigir que a parte aguardasse uma decisão a
respeito da exigência do trânsito em julgado, que já havia ocorrido.
9. Desafetadas as ações de cobrança como a presente do
a C.
tema 1146/STJ,
9a Câmara de Direito Público passou a sua análise dos processos desafetados.
Entrementes, entendendo que o trânsito em julgado da ação mandamental seria
requisito processual para o ajuizamento da pretensão de cobrança de parcelas
anteriores à impetração, bem como que esta condicionante deveria estar presente no
momento do ajuizamento desta ação, com esse fundamento extinguindo esta ação de
cobrança sem resolução de mérito.
[...]
16. Em recente decisão, o E. Min. Presidente encaminhou os REsp n.o
2.217.138/SP, REsp n.o 2.217.139/SP e REsp n.o 2.217.140/SP, com tarja de Recursos
Representativos de Controvérsia (RRC), para a Comissão Gestora de Precedentes para
Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC, que
está vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, para possível afetação ao regime dos
Recurso Repetitivos.
[...]
19. Nesse cenário, cumpre destacar, conforme já demonstrado, a existência de
julgados desta e. Corte, que já reconheceram que a existência do trânsito em julgado
do MS Coletivo não impede o prosseguimento do julgamento de ação de cobrança na
origem, nos estreitos limites da coisa julgada material formada no mandamus.
[...]
23. Porém, o v. acórdão objurgado desconsiderou a recente afetação pela
Comissão Gestora de Precedentes e o sobrestamento do feito até ulterior definição da
matéria pelo colegiado amplo, por se tratar de medida que preserva a eficiência
processual e possibilita a estabilização dos precedentes, sem impor aos jurisdicionados
prejuízos na defesa.
[...]
25. Com efeito, os embargantes propugnam pelo acolhimento dos presentes
embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada, dada a recente
afetação do Tema pela Comissão Gestora de Precedentes para avaliação sobre a
afetação futura do tema ao regime dos recursos repetitivos. Mesmo embora não seja a
praxe da Corte, o sobrestamento do feito é medida que trará isonomia e segurança
jurídica na busca da uniformização da compreensão em demandas idênticas que já
tramitam no STJ.
[...]
27. Entretanto, com o devido e merecido respeito, a compreensão que foi
levada à cabo pelo acórdão do Tribunal de origem apresenta dissonância com julgados
recentes do STJ, sobre a mesma matéria, em sentido oposto à compreensão trazida
pelos precedentes invocados no v. acórdão embargado.
28. Com efeito, em hipótese idêntica à presente, a Segunda Turma manteve
decisão que proveu o recurso especial para afastar a extinção do feito sem resolução de
mérito na origem, uma vez que, diante do informado trânsito em julgado da ação
mandamental n. 0600594- 25.2008.8.26.0053, não haveria mais que se falar no fato
impeditivo arguido pelo Tribunal de origem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (fls. 683-
688) requerendo o não acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

Ocorre que tais vícios não são verificados na espécie.
Isso porque a decisão impugnada resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no acórdão embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 630-
632):

Como se pode observar, o entendimento adotado pela Corte estadual de que
há impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos
anteriores à impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em julgado
da sentença em ação mandamental está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
[...]
Assim, como o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento
dominante desta Corte Superior, impõe-se sua manutenção, nos termos da Súmula n.
568 do STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.

A propósito, confiram-se recentes julgados sobre a temática em discussão:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, é necessário aguardar o trânsito
em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento
.
da ação de cobrança visando à percepção de parcelas pretéritas
2. A Primeira Turma do STJ, por maioria, firmou o entendimento de que,
"ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, pressuposto
processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a superação do
vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a propositura de
" (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
nova ação de cobrança
REsp 1.764.459/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
12/9/2024)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.597.409/SP,
Turma, julgado em
DJe
sem grifos no original.)
22/9/2025,
2/10/2025;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS
SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO
QUE NÃO AFASTA A CARÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.764.459/SP (AgInt), em votação por maioria, firmou o
entendimento de que, "ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da
ação, pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é
possível a superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores
a propositura de nova ação de cobrança" (AgInt nos EDcl no REsp 1.764.459/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
.
12/9/2024)
2. Considerando que o mandado de segurança coletivo aqui tratado foi
impetrado em
que a ação de cobrança foi ajuizada em
e que a
28/8/2008,
9/2/2017
certificação do trânsito em julgado do writ somente ocorreu em 28/10/2021, deve ser
reconhecida a ausência de interesse de agir quando da propositura desta ação a
impedir o seu prosseguimento, facultando-se aos autores o direito de ajuizar nova
.
ação de cobrança
3. Ressalva de entendimento pessoal de que a "impetração do mandado de
segurança é medida que interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação
de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do remédio
constitucional, sendo reiniciada a contagem do prazo prescricional, pela metade, após
o seu trânsito em julgado [...]", e de que, devido ao "trânsito em julgado do writ, não
há óbice que impeça o retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento
da ação de cobrança" (voto-vista proferido quando do julgamento do agravo interno
interposto no
de relatoria da Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.764.459/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
12/9/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 1.408.254/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
19/5/2025,
sem grifos no original.)
22/5/2025;

Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no
embargado.
decisum
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
11/3/2024,
15/3/2024;

Ademais, importante destacar trecho do voto-vista proferido pela Ministra
Regina Helena Costa, relatora para o acórdão nos autos do AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, julgado em
DJe
que assim
REsp n. 1.764.459/SP,
27/8/2024,
12/9/2024,
dispôs (sem grifos no original):

[...] após ser noticiado o superveniente trânsito em julgado do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053, no qual também se funda o
presente recurso especial, o colegiado da Primeira Seção, em sede de questão de
ordem, entendeu pela desafetação do tema, afirmando a necessidade de
ajuizamento de uma nova ação de cobrança, dentro do prazo prescricional que
.
voltou a fluir após o trânsito do writ
Eis o trecho do voto do relator que elucida a questão:
Então, o que se percebe é que a desafetação desse processo irá
permitir o julgamento célere dos autos. Possibilitará, inclusive, que a parte
recorrente desista do recurso especial e inicie nova demanda de ação de
cobrança, mas agora dentro do prazo prescricional. A esse respeito, cabe
destacar as normas dos arts. 4o e 6o, ambos do
Isso porque as
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

partes possuem (quando possível) direito a uma solução jurídica integral
do mérito. Além disso, todos os sujeitos do processo - inclusive o Poder
Judiciário - devem cooperar entre si na busca de uma decisão de mérito
justa e efetiva. Ora, o regular processamento deste feito como recurso
especial repetitivo não permite determinar um momento (uma data)
específico para seu encerramento. Pode acontecer desses autos serem
concluídos após o prazo prescricional para cobrar o quinquênio
anterior ao mandado de segurança. Considerando que a atual
jurisprudência do STJ não permite a ação de cobrança antes do
trânsito e a informação apresentada pelos recorrentes, melhor
garantir celeridade nesse caso e garantir que a parte recorrente tenha
tempo hábil para demandar nova ação de cobrança. Com efeito, a
manutenção desses autos como representativo de controvérsia irá
resultar – independentemente do provimento ou não do recurso
especial – em uma solução jurídica que não se enquadra
perfeitamente ao quadro fático dos autos. Não é adequado que o STJ
condicione a ação de cobrança (ou não condicione) ao trânsito em
julgado de mandado de segurança quando já se sabe que o título do
writ formou coisa julgada. Portanto, considero devida a desafetação
(
dos autos como paradigma de controvérsia
REsp n. 1.836.423/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
- destaques meus).
23/11/2022,
7/12/2022
Verifico, ainda, que após a desafetação da controvérsia, o recurso teve
provimento negado pelo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, reafirmando a
orientação desta Corte quanto à impossibilidade de demandar a ação de cobrança antes
do trânsito em julgado do mandado de segurança e confirmando a necessidade de
ajuizamento de uma nova ação de cobrança, com a demonstração de interesse de agir,
dentro do prazo prescricional retomado após o trânsito em julgado do mandado de
segurança coletivo (Agint no EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.836.423/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2026,
21/8/2023)
[...]
De fato, ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação,
pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a
superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a
propositura de nova ação de cobrança.
Diante desse panorama, penso que o posicionamento adotado pelo Sr.
Ministro Relator, ao reconhecer a caracterização de interesse de agir superveniente em
razão do trânsito em julgado dos mandamus, com a devida vênia, contrapõe-se à
diretriz fixada pela Primeira Seção no momento de desafetação do Tema n. 1.146/STJ.
Posto isso, com a licença do Sr. Ministro Relator, DOU PROVIMENTO ao
Agravo Interno para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial dos servidores.

Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

Por fim, de se destacar que, embora tenham sido indicados os REsp n. 2.217.138
/SP, 2.217.139/SP e 2.217.140/SP como Recursos Representativos de Controvérsia pelo
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, Ministro Moura
Ribeiro, verifica-se que até o momento a temática encontra-se sem processo vinculado.
Assim, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação desta Corte foi analisada, não
padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão ou erro material).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual interposição de novos embargos
de declaração, manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:30
Código de Controle do Documento: 453dab55-efde-4ec0-ab28-97e2f786c41d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.917.747 / SP
Número Registro: 2025/0145807-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019021620178260053
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADONIAS FEITOSA RODRIGUES FAILLACE
AGRAVANTE
: ARGEU DOMINGOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELIAS DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVANTE
: ITAMAR CAMARGO
AGRAVANTE
: JOSE RIBEIRO
AGRAVANTE
: LAERTE ALVES BRANDAO
AGRAVANTE
: MARIO RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MESSIAS RODRIGUES MENDES DA SILVA
AGRAVANTE
: OSWALDO ALVES MORAES
AGRAVANTE
: PAULO RODRIGUES MONCAO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA54469880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 366b7b2b-f0ec-421a-95a9-dfa9148a385d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADONIAS FEITOSA RODRIGUES FAILLACE
EMBARGANTE
: ARGEU DOMINGOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: ELIAS DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGANTE
: ITAMAR CAMARGO
EMBARGANTE
: JOSE RIBEIRO
EMBARGANTE
: LAERTE ALVES BRANDAO
EMBARGANTE
: MARIO RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MESSIAS RODRIGUES MENDES DA SILVA
EMBARGANTE
: OSWALDO ALVES MORAES
EMBARGANTE
: PAULO RODRIGUES MONCAO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 366b7b2b-f0ec-421a-95a9-dfa9148a385d